Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-58.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ESBULHO NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONHECIMENTO DE AMPLA LEGITIMIDADE DA POSSE. INVIABILIDADE.
1. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: aposseprévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda daposse. Ausente a comprovação do esbulho, inviável o pleito inicial.
2. Embora as circunstâncias fáticas indiquem a “melhor posse” do réu em relação à autora, não há como reconhecer seu pedido contraposto de que seja reconhecida, de forma ampla e absoluta, a legitimidade de sua posse, por ausência de lastro probatório.
3. Recursos conhecidos e não providos.